Tribunal: TJES
Processo: 5011534-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011534-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NORIVAL ANGELO SCARAMUSSA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por reconhecer a preclusão da matéria, uma vez que a alegação de impenhorabilidade já havia sido apreciada e rejeitada em decisão anterior por falta de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de impenhorabilidade de verba de natureza salarial está sujeita à preclusão, impedindo nova análise do tema quando a parte executada, na primeira oportunidade, deixa de apresentar as provas necessárias para comprovar o seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade é matéria sujeita à preclusão e, por isso, cabe à parte executada apresentar a correspondente objeção, devidamente instruída com as provas de suas alegações, no primeiro momento em que se manifestar a respeito da penhora no processo.

Opera-se a preclusão consumativa quando a parte, após ter seu pedido de impenhorabilidade indeferido por ausência de prova mínima de suas alegações, não recorre da decisão e opta por protocolar nova petição com os mesmos fundamentos, apenas então acompanhada dos documentos não apresentados na primeira oportunidade.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - SUSCITADA PELO AGRAVADO.

Sustentam os agravados que o recurso é intempestivo, pois o agravante se insurge contra a decisão de fl. 704, que, por sua vez, apenas manteve o decidido anteriormente na decisão de fl. 674. Nesse contexto, alegam que a petição que deu origem à decisão agravada seria um mero pedido de reconsideração, o qual não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O agravante não recorre do mérito da primeira decisão (fl. 674), que indeferiu o pedido por falta de provas, mas sim da segunda decisão (fl. 704), pela qual o Juízo
a quo
se recusou a analisar o pedido e os novos documentos com base na preclusão.

O objeto do presente recurso é, portanto, o próprio reconhecimento da preclusão como óbice à análise do mérito da impenhorabilidade e não a impenhorabilidade em si.

Assim, verificando que a decisão agravada foi publicada em 25/10/2022 e o recurso interposto em 21/11/2022, respeitado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, considerando-se os feriados e suspensões de expediente no período, o recurso é tempestivo, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

2. DO MÉRITO.

A questão central reside em determinar se a matéria da impenhorabilidade, no caso concreto, estava acobertada pelo manto da preclusão, como entendeu o juízo de primeiro grau.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade é matéria sujeita à preclusão e, por isso, cabe à parte executada apresentar a correspondente objeção, devidamente instruída com as provas de suas alegações, no primeiro momento em que se manifestar a respeito da penhora no processo executivo. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SISBAJUD. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A propósito da impenhorabilidade do art. 833, inc. IV e § 2º, do CPC/2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou sua orientação no sentido de admitir "a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família", sendo que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

3. A impenhorabilidade é matéria sujeita à preclusão e, por isso, cabe à parte executada apresentar a correspondente objeção, no primeiro momento em que se manifestar a respeito da penhora, no processo executivo. Observância de entendimento vinculante da Corte Especial.

4. Não obstante a ordem legal de preferência da penhora e a relativização da impenhorabilidade, deve-se anotar a possibilidade de a parte executada pedir a substituição do bem penhorado, em atenção ao princípio da menor onerosidade, na hipótese que ficar comprovada a necessidade, como oportuniza o art. 805 do CPC/2015.

5. No caso dos autos, a Súmula 7 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso, tendo em vista o delineamento fático descrito pelo órgão julgador a quo não demonstrar ilegalidade nem equívoco na observância do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.787.769/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Como se depreende, o entendimento (Tema Repetitivo 1235) é vinculante no sentido de que a proteção legal deve ser invocada em tempo e modo próprios pelo executado, sob pena de preclusão.

É dizer: embora a impenhorabilidade de verba salarial consubstancie matéria de ordem pública, uma vez alegada e decidida, veda-se no mesmo processo o revolvimento da questão já apreciada.

No caso, observa-se que o agravante, após a constrição do valor em sua conta, manifestou-se às fls. 670/672, alegando a impenhorabilidade da verba, mas, por sua própria confissão, incorreu em "mero equívoco formal" e "não juntou os documentos necessários para provar o direito do executado". O pleito foi devidamente analisado e indeferido pela decisão de fl. 674, que o fez de forma fundamentada, consignando que "
o executado não cuidou de fazer prova mínima das suas alegações, não instruindo a sua petição com um documento sequer evidenciando a natureza da verba ou da conta
".

Ademais, daquela decisão, o agravante não interpôs o recurso cabível, optando por protocolar nova petição (fls. 692/693), com os mesmos fundamentos, apenas então acompanhada dos documentos probatórios cuja análise foi reclamada.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, eis que a matéria já havia sido decidida, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, que veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Embora o agravante tenha alegado a impenhorabilidade, falhou em seu ônus de comprová-la no momento oportuno, não sendo lícito, posteriormente, reabrir a discussão, razão pela qual a decisão objeto deste agravo, ao reconhecer a preclusão, não merece qualquer retoque.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Cédula de Crédito Bancário Penhora "on line" Impugnação alegando impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC Rejeição
Apresentação de nova impugnação, reiterando os argumentos anteriores e pedindo o desbloqueio da penhora Descabimento Preclusão consumativa
Penhora dos valores encontrados em conta de titularidade do executado que deve ser mantida Decisão reformada para tanto Recurso provido. (TJ-SP; Agravo de Instrumento 2285130-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2023; Data de Registro: 30/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA JÁ JULGADA - PENHORA VIA SISBAJUD - PROVENTOS ORIUNDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. - É vedada a reapreciação de matéria já decidida pelo juízo, porque se opera, nessa hipótese, a preclusão consumativa pro judicato -
O fenômeno da preclusão consumativa impede a renovação pela parte de discussão sobre matéria já decidida nos autos, sob pena de se eternizar o andamento processual e fulminar-se a segurança jurídica trazida pela coisa julgada.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2167247-32.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 05/12/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2023)

A título de
obter dictum
, registre-se, por oportuno, que causa estranheza a veemência com que o executado defende a impenhorabilidade de um valor modesto (R$ 2.129,27), ao mesmo tempo em que ostenta um patrimônio aparentemente incompatível, conforme demonstrado nos autos e que fundamentou o indeferimento do benefício da justiça gratuita (Id. 7242694).

Com efeito, o notório descompasso entre a capacidade econômica do devedor – proprietário de vasta propriedade rural e participação societária em empresa de vultoso capital social – e a ausência de outros bens passíveis de penhora ao longo de anos de execução, corrobora, a meu sentir, o acerto da decisão que reconheceu a preclusão da matéria.

Do exposto,
conheço
do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)